Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SIMBA – SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOVIMENTAÇÃO DE DADOS. FERRAMENTA UTILIZADA QUANDO HÁ PRÉVIOS INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO MEDIANTE OPERAÇÕES BANCÁRIAS IRREGULARES. MEDIDA EXCEPCIONAL CORRESPONDENTE À QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, denota constrangimento injustificado de garantia fundamental, tendo em vista que o conhecimento das movimentações financeiras pretéritas não configura medida apta para satisfação do crédito. Tal medida não revela qualquer utilidade prática para alcançar o crédito executivo.

2. A ferramenta de pesquisa do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). foi idealizada originariamente para atender apenas à Justiça Trabalhista, conforme dispõe a Resolução CSJT no 140, de 29 de agosto de 2014. É Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, utilizado pelo Ministério Público para permitir a movimentação de dados de forma segura pela rede mundial de computadores, entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia determinação judicial, ferramenta excepcional utilizada quando há prévios indícios de existência de fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares. No caso, inviável eventual reforma da decisão quanto ao ponto.

3. Recurso conhecido e desprovido.